Tribunal: STF
Processo: AI 91460
Classe: AI
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-27
Data de publicação: 1983-05-27

Ementa:
1. AÇÃO POSSESSORIA. INCIDENCIA DO OBICE PREVISTO NO ART. 325, V,
"C" DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NOS ARTIGOS 172 E 246 DA LEI DE
REGISTROS PUBLICOS.
3. INCIDINDO OBICE REGIMENTAL AO PROCESSAMENTO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, ELE SÓ PODERA SER AFASTADO SE O AGRAVANTE FIZER
PROVA DA OFENSA A CONSTITUIÇÃO, MANIFESTA DIVERGENCIA COM A SÚMULA
OU ACOLHIMENTO DA ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL.
4. NEGA-SE PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL.